Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT E ART. 34, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DOS AGENTES POLICIAIS. EXCEÇÃO PREVISTA NO 5o, XI, DA CF/88. FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto a necessidade da averiguação de mais evidências no interior de residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, depois de realizada a prisão em flagrante do acusado em posse de uma porção de drogas ilícitas com a finalidade de comercialização.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas nos autos.
3. Comprovada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas e da manutenção de maquinário para a fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, praticados pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e nem tampouco em desclassificação do crime para o delito de consumo pessoal previsto no art. 28, caput, e §2o, da Lei n.o 11.343/2006.
4. Diante da variedade e das quantidades consideráveis de entorpecentes encontrados na posse do acusado (1.091,25 kg de massa líquida de maconha; 1.880,00 ml de massa líquida de haxixe; 339 comprimidos de Metafetamina e Catinonas Sintéticas), a incidência da valoração negativa da circunstância especial do crime, disposta no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, deve permanecer.
5. Aplica-se o furto privilegiado quando constatado que o réu preenche os requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que é primário, tem bons antecedentes e não há prova nos autos de que integre organização criminosa ou que se dedique as atividades criminosas, de modo que deve ser reduzida a pena intermediária na fração de 2/3 (dois terços).
6. Constatada a pluralidade de desígnios e multiplicidade de ações na hipótese, de modo a atrair a regra do cúmulo material, tal como disposta no art. 69 do Código Penal.
7. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu como incurso no artigo 33, caput e artigo 34, ambos da Lei no. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 1.594 dias multa, à razão mínima, em regime inicialmente semiaberto.